Tribunal: TJBA
Processo: 0502827-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502827-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO GOES SOUZA

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
ROUBO
MAJORADO
(ART. 157, § 2º,
II E ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE 0
6
(SEIS
) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MULTA, CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

DOS PLEITOS PARA RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE CRIMES, BEM COMO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. DIREITOS JÁ CONCEDIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO NOTADAMENTE PELOS DEPOIMENTOS COERENTES E COESOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS.

PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO
. INVIABILIDADE DIANTE DO RECONHECIMENTO DE AÇÃO VIOLENTA.

PLEITO PARA AFASTAMENTO DA MAJORANTE POR CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS ATESTARAM A EXISTÊNCIA DE DOIS SUSPEITOS NA PRÁTICA DO DELITO.

PARECER DA D. PROCURADO
RIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PACIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de
BRUNO GOES SOUZA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, Drª.
Jacqueline de Andrade Campos
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o Réu às penas de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
aberto e multa de
26 (vinte e seis) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 157 º 2, II e art.157, § 2º, II c/c art.14, II e art.70, todos do Código Penal (roubo
qualificado e roubo qualificado tentado
).

2. Acerca da conduta delitiva
sub examine
, narrou a Exordial Acusatória que
no dia 01/03/2020, por volta das 20h10min, nas imediações do Farol da Barra, nesta Capital, o denunciado, em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, com emprego de violência, subtraiu o aparelho telefônico da marca Asus, de cor preta, pertencente à vítima masculina e tentaram subtrair o aparelho celular de sua namorada.

3. Infere-se do inquérito policial que a vítima estava em companhia da sua namorada, ambos sentados na grama, quando foram surpreendidos pelo denunciado, que simulou portar uma arma de fogo, e seu comparsa, os quais anunciaram um assalto e ordenaram a entrega dos aparelhos celulares, tendo o acusado segurado o ofendido de forma agressiva, enquanto o outro indivíduo puxou os cabelos de sua namorada. Após a vítima entregar seu celular, os réus empreenderam fuga. Após as vítimas gritarem por socorro, o Apelante foi alcançado, com o auxílio de populares, ainda estava na posse do aparelho celular da vítima, ocasião em que foi detido e preso em flagrante por uma equipe da guarda municipal.

4. Inconformado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, postulando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de roubo para furto. Asseverou também pela não aplicação do aumento de pena em razão do concurso de pessoas, pois não se comprovou se a pessoa que estava ao lado do réu compactuara com o ato criminoso. Requereu também a diminuição da pena em razão da tentativa deverá ser feita na proporção de 2/3, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal, além do reconhecimento do concurso de crimes e o direito de recorrer em liberdade. Finalmente, pugnou pela aplicação da detração penal, prequestionando ainda o feito.

5.
O recurso não deve ser conhecido
quanto aos
pedidos de
reconhecimento do concurso de crimes,
para recorrer da sentença condenatória em liberdade,
diante da ausência de interesse recursal.

6. No caso concreto, a materialidade do ilícito mostrou-se alicerçada no Inquérito Policial
(ID nº 058/2020)
, além dos depoimentos testemunhais colhidos, em ambas as fases processuais. As vítimas reconheceram o réu como um dos participantes no ato delitivo.

7. É consolidado o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da
vítima
desfruta de importante valor probatório e quando corroborada pelas demais provas, possui mais credibilidade do que a negativa apresentada pelo Réu, circunstância que se aplica à hipótese.

8. Com relação aos policiais que efetuaram a prisão, verifica-se que, após quatro anos do ocorrido, não lembravam com riqueza de detalhes da prisão, mas seus depoimentos estão em consonância com os das vítimas.

9.
O apelante por ser revel, não apresentou em Juízo sua versão sobre os fatos. Entretanto, perante a autoridade policial, confessara o crime, afirmando que praticara o delito na companhia de um desconhecido, contudo não utilizara arma de fogo, o comparsa teria simulado estar armado, colocando a mão na cintura. Declarou também que subtraíra o aparelho celular de marca Azus, nas mãos da vítima, e após evadir-se, foi perseguido e detido por populares e, em seguida, entregue aos prepostos da Guarda Municipal.

10. Nesse contexto, destaca-se o acerto do entendimento do Magistrado de primeiro grau, no sentido de aferir, de modo cuidadoso, os elementos de autoria e materialidade constantes dos autos, proferindo sentença condenatória pelo delito de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição.

11. No contexto delineado, é possível inferir que a conduta delitiva perpetrada pelo acusado, atingiu a esfera jurídica da vítima, evidenciando não se tratar de conduta tipificada como furto, na medida em que constatou-se que o Denunciado empurrou a vítima na intenção de tirar o celular de sua posse, com o ânimo de assenhoramento definitivo, sendo a tese de furto totalmente incompatível com os elementos probatórios produzidos nos autos.

12.
Na primeira
fase, o Magistrado
a quo
reputou necessidade de exasperação da pena por conta da circunstância d
os antecedentes
, estabelecendo assim a pena-base pa
ra
04

(
quatro
) anos de reclusão.
Na s
egunda fase foi identificada a atenuante de confissão, entretanto deixou de ser aplicada, em razão da Súmula 231, do STJ.
Na terceira fase, foi identificada a majorante por concurso de pessoas
e, por esse motivo, a pena sofreu um
incremento de 1/3 da pena, alcançando o patamar de
0
5
(
cinco
) anos
e
0
4
(
quatro
) meses de reclusão.

13.
S
obre o

c
oncurso de pessoas,
c
onquanto a defesa do apelante pretenda a exclusão da majorante do § 2º, I
I,
do art.
157
do
CP
, sob argumento de que
não há evidências de que as pessoas ao seu redor compactuaram com o crime,

constata-se
pelos depoimento da
s
vítima
s
, que o roubo fora cometido por
dois
agentes.

14.
Desta
que-se que a
té mesmo o réu, em seu interrogatório perante a autoridade policial, afirmara que estava com outra pessoa e esta simulara a utilização de uma arma de fogo, colocando a mão na cintura.
Nesse diapasão, andou bem a magistrada ao majorar a pena em 1/3, diante do concurso de agentes configurado.

15. Com relação ao pleito de aumento da fração redutora pela tentativa,
a sentença condenatória reconheceu o crime na modalidade tentada,
com relação à vítima L. S. da S.

Contudo, diante da constatação do concurso de crimes previsto no art. 70, do CP, na aplicação da pena leva-se em conta somente o crime de maior penalidade aumentando-se da fração que poderá ser de 1/6 a 2/3.

1
6.
Contudo, verifica-se que, de acordo com o depoimento da vítima,
o crime só não fora cometido porque esta não estava com o seu celular no momento.
Nesse diapasão
, n
ão merece prosperar o pedido do
Apelante
referente
à aplicação da
fração de diminuição pela tentativa
no patamar máximo, haja vista que a
jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

17.
Dessa forma, entendo que o patamar
a ser aplicado para a tentativa no caso em exame deveria ser de 1/6
, pois
o recorrente
consumara o roubo com relação a uma das vítimas e só não efetivara o segundo roubo porque a vítima feminina não estava com o aparelho no momento, sendo ainda declarado por ela que

puxaram o seu cabelo e empurraram sua cabeça
,
demostrando-se que o iter criminis fora percorrido com estreita proximidade com a consumação do crime.

1
8
.
Ao final, diante do
concurso fo
r
mal de crimes (roubo majorado e
roubo majorado tentado
), aplic
ou-se ainda
a reprimenda de 1/6 (um sexto), alcançando assim a pena o patamar de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, não havendo, por conseguinte, retificação a ser feita na dosimetria da pena.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Drª.
Tânia Regina Oliveira Campos,
pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pelo improvimento do Apelo.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO
, IMPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0502827-11.2020.8.05.0001
, provenientes da
8
ª Vara Criminal da Comarca de
Feira de Santana
/BA, em que figuram como Apelante,
BRUNO GOES SOUZA
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
DO APELO E,
NESSA EXTENSÃO,

NEGAR-LHE
PROVIMENTO,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16